Tribunal: TJMT
Processo: 1038725-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038725-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALINA CATARINA DIAS DA FONSECA - CPF: 161.995.961-53 (RECORRENTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038725-52.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038725-52.2023.8.11.0002

Recorrente:

Gonçalina Catarina Dias da Fonseca.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA
– DESCONTO AUTOMÁTICO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Não há conduta ilícita do banco recorrido, ou qualquer documento que evidencie a cobrança indevida pela instituição financeira capaz de ensejar a reparação civil.
Descumprindo a recorrente do ônus que lhe compete, a teor do que disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil e, inexistindo prova de qual o banco efetuou os descontos, não subsiste o direito da autora ao dano material e moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038725-52.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038725-52.2023.8.11.0002

Recorrente:

Gonçalina Catarina Dias da Fonseca.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Gonçalina Catarina Dias da Fonseca.

Ação:
Indenização por

Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
212390387
): reconheceu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

212390389
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, condenando solidariamente o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões (
Id.

213064698
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038725-52.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038725-52.2023.8.11.0002

Recorrente:

Gonçalina Catarina Dias da Fonseca.

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Gonçalina Catarina Dias da Fonseca
em face de Banco Daycoval S.A. e
Banco Bradesco S.A.,
em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo não contratado.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrida alega, em síntese,
que foi surpreendida com um desconto em seu benefício, referente à contratação de um empréstimo, no valor de R$ 2.031,16 (dois mil e trinta e um reais e dezesseis centavos). Assevera que jamais contratou qualquer empréstimo junto aos bancos requeridos.

Em contraponto, o banco recorrido sustenta a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o empréstimo foi realizado pelo Banco Daycoval S.A., sendo os descontos efetuados na forma consignada, ou seja, o INSS realiza o desconto, não sendo o empréstimo descontado na conta corrente da autora.

Verifica-se que a recorrente não juntou nenhum documento comprovando que os descontos foram feitos pelo Banco Bradesco S.A., descumprindo o ônus que lhe compete, a teor do que disciplina o art. 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em legitimidade de tal instituição financeira para compor o polo passivo da demanda.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual, vislumbra-se que não restou evidenciada a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

Portanto, não se observa, no caso em análise, elementos que permitam reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo recorrido.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS –
ILEGITIMIDADE
- AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RECLAMADA PAGSEGURO INTERNET E OS DANOS ALEGADOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE PAGSEGURO INTERNET RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE DO BANCO ITAU CONSIGNADO - VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMADA PAGSEGURO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO BANCO ITAU NÃO PROVIDO.

1. Ilegitimidade Passiva de Pagseguro Internet S.A. Não se vislumbra qualquer conduta ilícita desta parte a ensejar sua responsabilização na ação. Isso porque, o simples fato de ter prestado o serviço de abertura da conta à suposto fraudador não é suficiente para demonstrar o nexo causal com a fraude supostamente sofrida, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, com relação a esta parte, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.

4. Restou configurada a falha na prestação dos serviços, diante da insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar uma transação fraudada.

5. O dever de indenizar decorre dos transtornos decorrentes da falha na prestação de serviço, assim como, na ausência de resolução administrativa. Quantum indenizatório aquém dos parâmetros fixados por esta turma, não passíveis de majoração, diante da proibição de reformatio in pejus.

6. Sentença reformada para julgar extinta a ação em relação à reclamada PagSeguro.

7. Recursos conhecidos. Recurso da reclamada Pagseguros Internet provido. Recurso do reclamado Banco Itau Consignado não provido.

(N.U 1008032-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)”.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade do recorrido no que se refere à responsabilização civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024